Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735714-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES PINHEIRO, ANTONIO CRUZ GUEDES, ANTONIO NEVES NETO, ARISTEU XAVIER SOBRINHO, MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA, MARCOS ANTONIO DE MORAIS, SUENIO JOSE DE MORAIS, SILVANA PAIVA DE MORAIS, SUSANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator